Tribunal: TJMT
Processo: 1018428-24.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018428-24.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DAYANE ALVES SANTOS - CPF: 031.044.921-90 (APELANTE), GABRIEL ELIO BELINO DA SILVA - CPF: 062.459.721-08 (ADVOGADO), MG CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E CONSULTORIA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 08.509.491/0001-02 (APELANTE), HIGOR LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 047.354.131-97 (ADVOGADO), FERNANDA NUNES ROCCO - CPF: 213.059.898-64 (ADVOGADO), MG CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E CONSULTORIA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 08.509.491/0001-02 (APELADO), HIGOR LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 047.354.131-97 (ADVOGADO), FERNANDA NUNES ROCCO - CPF: 213.059.898-64 (ADVOGADO), DAYANE ALVES SANTOS - CPF: 031.044.921-90 (APELADO), GABRIEL ELIO BELINO DA SILVA - CPF: 062.459.721-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL.
PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DANO MORAL FIXADO COM RAZOABILIDADE.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Ação ajuizada por adquirente de imóvel contra construtora, visando à reparação de vícios construtivos identificados em residência recém-adquirida, consistentes em infiltrações, falhas de drenagem e comprometimento estrutural do muro de divisa. Pedido de realização de obras corretivas ou indenização substitutiva, além de reparação por danos morais.

2.

Sentença reconhece os vícios apontados no laudo pericial, fixa obrigação de fazer nos moldes técnicos ou, alternativamente, indenização de R$ 6.175,32, além de R$ 5.000,00 por dano moral. Ambas as partes apelam: a autora busca majoração da indenização moral e a ré pleiteia improcedência integral.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se incide o prazo decadencial do art. 26 do CDC ou o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC/2002 em pretensão indenizatória por vícios construtivos;
(ii) saber se houve cerceamento de defesa diante da ausência de produção de outras provas;
(iii) saber se o recurso da construtora é inepto por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal;
(iv) saber se os valores fixados a título de danos materiais e morais devem ser revistos.

III. Razões de decidir

4. Rejeita-se a preliminar de decadência, porquanto se trata de ação de natureza condenatória, fundada em inadimplemento contratual, atraindo a aplicação do prazo prescricional de 10 anos, conforme entendimento pacificado no STJ.

5. Inexiste cerceamento de defesa, uma vez que houve produção de prova técnica suficiente, sendo o julgador o destinatário final da prova, podendo dispensar a instrução oral quando os elementos constantes dos autos são aptos ao convencimento.

6. Rejeita-se a alegação de ofensa à dialeticidade, pois o recurso da ré enfrenta os fundamentos da sentença.

7. O laudo técnico é conclusivo ao indicar vícios construtivos relevantes, cabendo à construtora sua reparação ou indenização substitutiva. A responsabilidade é objetiva, nos termos do CDC, e não afastada por cláusulas contratuais.

8. O valor fixado por danos morais mostra-se proporcional à extensão do dano e à função compensatória e pedagógica da reparação civil, não merecendo majoração ou redução.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação desprovidos.
Majoração dos honorários de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC/2015.

Tese de julgamento:

“1. Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC/2002 às pretensões indenizatórias por vícios construtivos fundadas em inadimplemento contratual.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório, notadamente o laudo pericial, é suficiente para formar o convencimento do julgador.

3. A ausência de vício formal no recurso impede o reconhecimento da inépcia por falta de dialeticidade, quando presentes os ataques aos fundamentos da sentença.

4. A fixação de indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo incabível a majoração ou redução quando o valor atende à função reparatória sem configurar enriquecimento sem causa.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1018428-24.2023.8.11.0002

APELANTES: DAYANE ALVES SANTOS e MG CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E CONSULTORIA DE OBRAS LTDA

APELADOS: OS MESMOS

Colenda câmara:

Cuida-se de Dois Recursos de Apelação interpostos por DAYANE ALVES SANTOS e por MG CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada pela primeira em desfavor da segunda, que reconhece a existência dos vícios construtivos e determina a obrigação de fazer nos moldes do laudo pericial, fixando, alternativamente, a indenização por danos materiais em R$ 6.175,32. Condena ainda a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescido de custas e honorários advocatícios.

Narra a autora que adquiriu imóvel residencial construído pela ré, vindo posteriormente a constatar vícios construtivos consistentes em infiltrações, comprometimento da estrutura do muro de divisa e falhas no sistema de drenagem. Alega que buscou solução extrajudicial, sem êxito, sendo compelida a ingressar em juízo.

Pleiteia, com fundamento na responsabilidade objetiva da construtora, a condenação à realização das obras corretivas, ou, em caso de inércia, ao pagamento de indenização por danos materiais, bem como reparação por danos morais.

Após, sentença Apela a autora sustentando a insuficiência do valor arbitrado a título de dano moral, pleiteando sua majoração para R$ 15.000,00, com base na extensão do abalo sofrido e na função punitivo-pedagógica da reparação.

Por sua vez, a recorrente MG CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS argumenta pela improcedência total dos pedidos, alegando inexistência de responsabilidade, ausência de vícios, julgamento ultra petita e falhas metodológicas no laudo pericial.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento, a rigor, assevera o não conhecimento do recurso da construtora por ofensa a dialeticidade.

O preparo foi recolhido e isenção da autora certificado – id. 320108379.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminares de Decadência, cerceamento de defesa e Dialeticidade.

Cinge-se a controvérsia à existência de vícios construtivos e à responsabilidade da requerida, bem como à suficiência do valor arbitrado a título de indenização moral.

Inicialmente, rejeita-se a alegação de decadência invocada pela requerida.

O pleito veiculado pela autora não se limita à substituição do bem ou abatimento do preço, mas veicula pretensão de reparação por inadimplemento contratual e falha na prestação do serviço, atraindo, como corretamente decidido em primeira instância, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no STJ.

Nesse sentido:

CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PARA OS REPAROS NECESSÁRIOS E DE DANO MORAL. PRAZO DECADENCIAL DO ART . 26 DO CDC (90 DIAS). INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL . DO ART. 205 DO CC/02. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2 . A pretensão cominatória de obrigar a construtora às providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) a ação é tipicamente condenatória e se sujeita a prazo de prescrição . 4. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02. Precedentes . 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1863245 SP 2020/0043674-8, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020)

Quanto ao argumento de nulidade por cerceamento de defesa, entendo descabida.

Isso porque, a matéria em discussão é eminente de fatos, inclusive houve perícia técnica, não havendo por arguir nenhuma nulidade por ausência de prova oral ou outros pedidos.

Inobstante a isto,
o julgador é o destinatário final da prova, assim, respeitando os limites previstos no Código de Processo Civil, é ele quem deve avaliar a efetiva conveniência e necessidade de deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Cito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas
.
No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).
– Destaquei.

Ao arremate, inexiste preliminar de ofensa a dialeticidade como argüido em contrarrazões, uma vez que o recurso da construtora ataca todos os fundamentos da sentença.

Rejeitada as preliminares, adentro ao mérito.

Mérito:

No mérito, ambos os recursos não comporta provimento.

Isso porque, o laudo pericial é robusto, categórico e tecnicamente bem fundamentado. Aponta vícios estruturais no muro de divisa e falhas no sistema de drenagem do terreno, sendo certo que tais patologias comprometem a funcionalidade e a segurança do imóvel.

A tese defensiva da construtora, de que o muro não comporia o objeto contratual, encontra óbice na interpretação sistemática dos deveres anexos à boa-fé objetiva e à função social do contrato. Ainda que o muro não fosse objeto expresso do contrato, sua relevância para a segurança estrutural e funcionalidade do sistema pluvial torna inequívoca a responsabilidade da fornecedora.

Transcrevo o laudo com o que importa:

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No corredor lateral
, a canaleta deverá ser demolida e reconstituída, obedecendo a declividade do terreno para o escoamento total das águas. Sua construção, contemplará o perímetro do muro lateral e dos fundos, onde deverá ser interligada, para melhor captação das águas, evitando o transbordamento e inundação do imóvel.

No muro lateral
, nos locais onde estiverem com o material (tijolos) comprometidos, deverão ser retirados e substituídos, e aplicados chapisco para que a vedação e impermeabilização seja concluída.

No muro dos fundos
, a drenagem existente deverá ser submetida a um novo estudo quanto seu diâmetro, para que seja proposta a construção de uma caixa de contenção e pressão para escoamento mais eficaz das águas ou a substituição da tubulação existente que passa pelo imóvel da Autora a jusante.

Para o dreno montante que transpassa o terreno da Autora, deverá ser realizado um estudo para o dimensionamento do volume de águas do lote vizinho nos fundos para verificar o motivo real do não funcionamento deste item na construção pela Ré. De acordo com os relatos da Autora, não fora informado sobre a existência na compra do imóvel.

Para a quantificação dos reparos existentes, fora aplicado o MÉTODO DE QUANTIFICAÇÃO DE CUSTO, conforme Anexo III do Laudo Pericial, em consonância com o SINAPI da Caixa Econômica Federal para a região de Mato Grosso. O valor para os reparos apontados na perícia para o objeto da lide, totaliza em R$ 6.175,32 (Seis mil, cento e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos) – Anexo III.

A alegação de julgamento ultra petita igualmente não prospera. O pedido inicial refere-se genericamente a vícios construtivos que comprometam a segurança e habitabilidade do imóvel.

O laudo pericial analisou o muro de divisa, como parte integrante do sistema construtivo, sobretudo em sua função drenante. A conclusão técnica baseia-se em normas da ABNT e na NBR 15575-1, não se podendo afirmar excesso do juízo ao acolher tais conclusões.

Ou seja, o
expert
aquele que detêm o conhecimento técnico e isento, asseverou os vícios no imóvel, assim, nítido o dever de indenizar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA. DEFEITOS/VÍCIOS NA OBRA . APLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS . SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de negócio de natureza consumerista, sendo a ré construtora, sua responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 12 do CDC, ressalvada, somente, em casos excepcionais, como força maior, caso fortuito, ou culpa exclusiva da vítima, o que não se verificou na hipótese. 2 .
Restando comprovado, nos autos, os defeitos/vícios existentes no imóvel da autora, decorrentes da má prestação dos serviços de reforma e ampliação contratados, é cabível a reparação de danos materiais e morais, conforme reconhecido na sentença. 3. No caso dos autos, é inegável que a contratação da reforma e ampliação de seu imóvel, tornou-se para a autora/recorrida, uma verdadeira tormenta, sofrimento e angústia, desencadeando uma longa e estressante espera pela realização dos reparos no seu bem, afetado pela incorreta prestação dos serviços pactuados, situação que perdura até os dias atuais, necessitando, portanto, da reparação dos danos morais. 4
. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente. 6. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA .
(TJ-GO - Apelação (CPC): 02997961420158090006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 23/09/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/09/2020) – Grifei.

Quanto ao dano moral, entendo cabível.

Isso porque, observa-se que desde 2021 a autora busca solucionar os vícios junto a construtora (conversas Id. 319231364), sendo nítida o abandono do mesmo.

Neste particular, consoante precedentes desta C. Câmara, “
além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado
.” (Ap 128186/2012, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 21/08/2013, publ. no DJE 30/08/2013).

Assim o valor de R$ 5.000,00 reflete critério de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo aos vetores da reparação integral, sem configurar enriquecimento sem causa. A jurisprudência desta Eg. Corte tem adotado patamar equivalente para casos análogos.

Ademais, o
quantum
não se revela irrisório frente à extensão do dano, tampouco desproporcional à condição das partes – Assim sendo, não comporta provimento o recurso da parte autora.

Por fim, não se verifica qualquer nulidade ou erro material na sentença que justifique reforma. A instrução foi completa, as provas foram corretamente valoradas, e a prestação jurisdicional conferida observou os limites do pedido e da causa de pedir.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por força do art. 85, §11°, do CPC, majoro a sucumbência de 10% para o novo importe de 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025